Tribunal: TJDFT
Processo: 0749885-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749885-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORMA NASSUELI CAMPOS DOS SANTOS AGRAVADO: ANERCI UMBELINA DA FONSECA LIMA, AMANDA EMILE DA FONSECA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 78333351), interposto por NORMA NASSUELI CAMPOS DOS SANTOS em face de ANERCI UMBELINA DA FONSECA LIMA e AMANDA EMILE DA FONSECA LIMA contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que afastou a prescrição, não reconheceu usucapião, indeferiu avaliação do imóvel e determinou que a inventariante comprove a titularidade e eventuais dívidas do imóvel. A Agravante requer o benefício da gratuidade de justiça. Alega ser dona de casa e sem renda formal. Sustenta que requereu o benefício na instância de origem (Id. 111115144), porém o pedido não foi analisado. sem contanto anexar aos presentes autos os documentos comprobatórios. O pedido veio desacompanhado de documento comprobatório da alegada hipossuficiência É o relatório. DECIDO. O preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal e, por consequência, o pedido de gratuidade deve ser analisado antes o mérito, visto que a concessão do benefício não constitui o único objeto do recuso. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em recurso e, consoante o § 7o do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Importante ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Ressalta-se que a declaração de hipossuficiência, analisada de forma isolada, é incapaz de atestar a precariedade financeira do declarante. Desse modo, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos comprovantes de renda, ou a declaração de imposto de renda, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), bem como os extratos bancários referentes aos últimos 3 (três) meses, facultada a juntada de outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025 16:47:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador